Tribunal: STF
Processo: ARE 1423478
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO QUANTO AO RECORRENTE FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS. TERMO A QUO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. Agravo Interno conhecido e desprovido SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O magistrado de primeiro grau reconheceu o direito dos servidores públicos do Município de Pentecoste/CE à fruição da licença prêmio, com fulcro no art. 81-A da Lei nº 807/2017, sem observar que ainda não decorrido o tempo necessário para tanto. Para a concessão de tal vantagem, não é possível a contagem do tempo de serviço prestado antes da entrada em vigor de referida lei, dada a inexistência, até então, de regulamentação válida em âmbito local. O princípio da irretroatividade das normas determina que as leis, em regra, somente dispõem para o futuro sendo a retroatividade exceção que, como tal, não se presume, devendo, ao contrário, resultar de determinação expressa e inequívoca. 2. Para que pudesse produzir efeitos sobre fatos anteriores à sua vigência (07/03/2017), era preciso que a Lei 809/2017 tivesse sido clara em relação à sua retroatividade, o que, porém, não aconteceu. Diante disso, é possível concluir, então, que nenhum dos servidores públicos, na data da propositura da ação (08/03/2019), tinha adquirido direito à fruição de licença prêmio, o que só ocorrerá em 07/03/2022, ou seja, 05 (cinco) anos depois da entrada em vigor da Lei nº 809/2017. 3. Oportuno destacar, ademais, que esta decisão não impede os autores/apelados de, no futuro, após cumpridos os requisitos previstos na Lei 809/2017, buscarem novamente, em juízo, o direito de gozo/conversão de licença prêmio, ante eventual omissão ilegal e arbitrária da Administração. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente